Tribunal: TJSP
Processo: 2256889-87.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – ALEGAÇÃO DE CONSTRIÇÃO EXCESSIVA – INOCORRÊNCIA – Disposição expressa de lei. Excesso que deve ser alegado após a avaliação dos bens. Não havendo manifestação da parte interessada, aplica-se o artigo 875 do CPC. Recurso não provido.